Tribunal: STF
Processo: ARE 1598051
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

1. Conexis Brasil Digital - Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal por intermédio da petição n. 62.450/2026 (eDoc. 171), postula a reconsideração de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo. 

Sustenta a existência de questão processual prejudicial indispensável ao deslinde da controvérsia, consubstanciada na superveniência de sentença de mérito que revogou expressamente a tutela provisória impugnada, circunstância que esvaziou integralmente o interesse recursal até então existente.

Em 7.5.2026, neguei provimento ao agravo em recurso extraordinário, por entender que: (i) o apelo extremo foi interposto contra decisão de natureza precária, que indeferiu o pedido de concessão integral da tutela provisória de evidência; e (ii) incidem, na espécie, os óbices previstos nos enunciados 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Esclareci que o acórdão originário, o qual se limitou a manter a tutela provisória nos exatos termos em que anteriormente deferida, inclusive quanto às restrições de ordem temporal, não ostenta natureza de julgamento de mérito em caráter definitivo. Recai, assim, o óbice consubstanciado no enunciado n. 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”, o que impede o conhecimento do apelo extremo.

Ressaltei, ainda, que, os fundamentos centrais do acórdão recorrido foram os de que: (i) uma vez instaurado o contraditório recursal, embora ainda no âmbito da cognição sumária, é momento de se tangenciar o preenchimento dos pressupostos da tutela da evidência; (ii) somente a cognição exauriente será capaz de revelar ou rechaçar o direito das sociedades defendido pelo sindicato; e (iii) inexistente impugnação fazendária, descabe revogar a tutela provisória, que, assim, deve ser mantida qual lançada. 

No entanto, ao invés de impugnar tais fundamentos, o recorrente apenas deduziu os seguintes argumentos: (i) ao ampliar a controvérsia do recurso interposto pela entidade sindical, o acórdão reforçou a perda de confiança dos jurisdicionados ao sistema jurídico brasileiro; e (ii) deve ser observada a modulação dos efeitos ocorrida no Tema n. 919 de repercussão geral, para que sejam anuladas as cobranças lançadas pelo Município antes de 09.12.2022.

É o relatório.

2. Não há nada a prover quanto ao alegado pelo peticionante.

 Ressalto que não cabe prosperar a alegação do peticionante de que a superveniência da sentença de mérito implicou a absorção da controvérsia veiculada no presente recurso, porquanto a decisão interlocutória anteriormente recorrida foi integralmente substituída pelo pronunciamento jurisdicional definitivo proferido na origem, tampouco de que deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto do agravo, com o consequente prejuízo do recurso, pelo fato do recorrente ter, em 13/04/2026, peticionado requerendo o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

 Se a parte recorrente entendeu que a superveniência da sentença de mérito implicou a absorção da controvérsia veiculada no presente recurso, porquanto a decisão interlocutória anteriormente recorrida foi integralmente substituída não deveria ter interposto recurso extraordinário contra tal ato decisório, ou, então, ter juntado petição postulando a desistência do recurso interposto perante esta Suprema Corte. 

Tal o contexto, incabível a impugnação. As alegações trazidas na petição decorrem, tão somente, do inconformismo com o resultado que lhes foi desfavorável. 

3. Ante o exposto, não há nada a prover quanto à petição protocolada. 

4. À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado.

5. Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente